Tribunal: TJMT
Processo: 0013511-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES LTDA EPP
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 13511/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - CONTRADIÇÃO CONFIGURADA - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
Confirmada a existência de contradição, entre a fundamentação e o dispositivo, conforme apontado no Recurso de Embargos de Declaração, mostra-se necessária a retificação do acórdão invectivado.

EMBARGANTE:
LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES LTDA EPP
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa La Provence Vie Decorações Ltda EPP, em face do acórdão assim ementado:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – DESPROVIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO - OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO.
1. Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, c/c § 3o, I, e § 4o, III, todos do artigo 85, do CPC/2015.
2. Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.
Sustenta, a Embargante, a presença de contradição no acórdão pretérito, consistente no registro, na fundamentação, da majoração dos honorários advocatícios, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao passo que, no dispositivo, constou o percentual de 12% (doze por cento).
Contrarrazões aos Embargos juntados às fls. 217/218.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto empresa La Provence Vie Decorações Ltda EPP, contra o acórdão do Embargo pretérito, no qual reconhecido o seu direito à majoração dos honorários advocatícios, haja vista a preservação da sentença de Primeiro Grau, não obstante a interposição de Recurso de Apelação pela parte adversa.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).
Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Por outro turno, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Cumpre consignar que, mesmo quando para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte Embargante entende correta.
No caso, foi reconhecido à Embargante o direito à majoração dos honorários fixados pelo Juízo sentenciante.
Em suas razões recursais, empresa La Provence Vie Decorações Ltda EPP sustenta a presença de contradição no acórdão pretérito, consistente no registro, na fundamentação, da majoração dos honorários advocatícios, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao passo que, no dispositivo, constou 12% (doze por cento).
A contradição apontada é evidente, de modo que o saneamento do vício se torna medida impositiva.
Com essas considerações, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, e os ACOLHO, EM PARTE, para confirmar a fundamentação do acórdão pretérito, no sentido da majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR